Tribunal: TJES
Processo: 0012925-35.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2023-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PAGAS. DEMONSTRAÇÃO DOS APELANTES DE QUE NÃO FAZIAM JUS À BENESSE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DROBRO.
ART. 1.007, §4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. V
erificado não ter havido oportuna impugnação do
decisum
que determinou a complementação, tampouco sido comprovada a realização do preparo recursal em dobro, caminho outro não resta senão inadmitir o recurso de apelação cível, ante a ocorrência de deserção.

2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012925-35.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PAGAS. DEMONSTRAÇÃO DOS APELANTES DE QUE NÃO FAZIAM JUS À BENESSE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DROBRO.
ART. 1.007, §4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. V
erificado não ter havido oportuna impugnação do
decisum
que determinou a complementação, tampouco sido comprovada a realização do preparo recursal em dobro, caminho outro não resta senão inadmitir o recurso de apelação cível, ante a ocorrência de deserção.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012925-35.2019.8.08.0011

APELANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA EPP
e
OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
SERRA MAR GRANITOS LTDA EPP
e
OUTROS
, no intuito de reformar a sentença de fls. 152/159, proferida nos autos da
“ação pelo procedimento monitório”
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

tendo a MM. Juíza
a quo
assim consignado no dispositivo:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inauguralmente exposta para o fim de, com amparo no art. 702, § 8° do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 247.975,49 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, 20/04/2016.

Mercê de sucumbência dos requeridos, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil - ressalvando, no entanto, a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência nos termos alhures para análise de suspensão de exigibilidade desses ônus.
[...]

Ocorre que o Desembargador Jorge do Nascimento Viana determinou a intimação dos apelantes para promoverem a complementação do preparo, em dobro, na forma art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme segue:

[...] Por ocasião do despacho ID 3544629 foi determinada a intimação dos os apelantes para que comprovassem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça postulada, na forma do § 2º do art. 99 do CPC.

Em atenção ao comando supra, os apelantes atravessaram a petição ID 3897325, juntando o comprovante do preparo recursal.

Acontece, todavia, que a jurisprudência desta 4ª Câmara Cível possui o entendimento de que, e
m ocorrendo o pedido de assistência judiciária gratuita no corpo da minuta recursal e, ao ser instado a comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, o recorrente efetua o pagamento do preparo, por óbvio reconhece que não fazia jus a isenção legal, impondo-se, a toda evidência, o recolhimento na forma do art.1.007, §4º, do CPC, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATO POSTERIOR CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE EFETUANDO O PREPARO. IMPERIOSIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPLEMENTAÇÃO VEDADA. INTELIGÊNCIIA DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ART.1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso e, em não o fazendo, efetuar o seu recolhimento em dobro. Inteligência do caput e parágrafo quarto do art.1.007, do Código de Processo Civil.
II. Em ocorrendo o pedido de assistência judiciária gratuita no corpo da minuta recursal e, ao ser instado o recorrente a comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, efetua o pagamento do preparo, por óbvio reconhece que não fazia jus a isenção legal, impondo-se, a toda evidência, o recolhimento na forma do art.1.007, §4º, do Código de Processo Civil
, descabendo, ademais, a intimação para sua complementação, a teor do §5º do art.1.007 do Código de Processo Civil. III. Deserção mantida. Recuso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011170088824, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DO APELO MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS
IMPROVIDOS I. Ao efetuar o depósito do valor correspondente ao preparo da forma simples quando outrora postulara a fruição dos beneplácitos da assistência judiciária gratuita, resta evidenciado a extemporaneidade do ato processual, de forma que somente seria cabível admiti-lo se efetuado em dobro.
II. O acórdão não está eivado do vício apontado pela recorrente, inexistindo erro material na aplicação da deserção. III. Aclaratórios improvidos. TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048120360739, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

Ante o exposto,
com base no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o preparo, sob pena de deserção
. [...]

Todavia, os apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias então conferido.

Deste modo, verificado não ter havido oportuna impugnação do
decisum
que determinou a complementação, tampouco sido comprovada a realização do preparo recursal em dobro, caminho outro não resta senão inadmitir o recurso de apelação cível.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. ART. 1.007, § 2º, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELO NOBRE INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. A jurisprudência desta Corte entende que não é possível a comprovação posterior da complementação do preparo, ante a preclusão consumativa.
4. De acordo com o art. 1.003, § 6º, do CPC/15, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de forma que não é possível essa demonstração em momento posterior à interposição do recurso, em virtude da preclusão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.791.237/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Desembargador para não conhecer do recurso